Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0749850-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: HUGO ANDRADE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO APENAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E NÃO DA EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Embargos Infringentes opostos pela Defesa ao acórdão da Primeira Turma Criminal, para que prevaleça o voto vencido que negava provimento ao agravo do Ministério Público, mantendo decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP –, reconhecendo a prescrição da pretensão executória com base nos arts. 107, IV; 109, V; 110, caput, e 112, I, todos do CP, declarando extinta a punibilidade do sentenciado. 2. A maioria deu provimento ao agravo do Ministério Público, afastando a extinção da punibilidade por entender que, “no termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176473, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09- 2020 PUBLIC 10-09-2020). 3. A causa interruptiva prevista no art. 117, inc. IV, do CP, diz respeito apenas à prescrição da pretensão punitiva e não da pretensão executória. Assim, a tese fixada pelo STF no julgamento do HC 176473, não incide no presente caso. Precedentes. 4. Nesse sentido, impõe-se a prevalência do voto minoritário que negou provimento ao agravo do Ministério Público, mantendo-se a decisão do Juízo da VEP que reconhecera a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguira a punibilidade do apenado. 5. Embargos infringentes conhecidos e providos. O recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a prevalência das normas constitucionais reclama a observância do termo inicial da prescrição da pretensão executória como o do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003